Tribunal: TCU
Processo: 045.845/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Bacabeira/MA, em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Jose Venancio Correa Filho (CPF: XXX.275.173-XX), ex-prefeito de Bacabeira/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Jose Venancio Correa Filho (CPF: XXX.275.173-XX), ex-prefeito de Bacabeira/MA, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao responsável e encaminhar cópia da decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.